Tribunal: TCU
Processo: 015.657/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - TRE/MG- JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2684/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de ato concessão de aposentadoria da Sra. Maria do Carmo Afonso Carvalho, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que consta no ato em exame o pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de rubrica prevista no art. 5o da Lei 9.624/1998, segundo o qual eventual "tempo residual" existente em 10/11/1997, e não empregado para a concessão de "quintos", poderá ser utilizado para incorporação de somente um décimo, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) impugnou a integralização de 1/10 de FC-02, com aproveitamento de tempo de função exercida após 4/9/2001, data da edição da Medida Provisória (MP) 2.225-45/2001, haja vista que essa MP extinguiu a possibilidade de incorporação da vantagem de "quintos/décimos"; Considerando, todavia como bem ressaltou o Ministério Público/TCU, que a interessada não pode se beneficiar do disposto no art. 5o da Lei 9.624/1998 para, valendo-se do "tempo residual" existente em 10/11/1997, incorporar 1/10 de FC-02, uma vez que não completou o tempo mínimo de doze meses (ou 365 dias) no exercício de função comissionada, conforme discriminado no campo "Funções exercidas" do ato ora em apreço (peça 3, p. 5/6); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU pela ilegalidade da concessão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Maria do Carmo Afonso Carvalho e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 015.657/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria do Carmo Afonso Carvalho (XXX.951.976-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.